Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006244-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), BRENDA GOMES BORSONARO - CPF: 054.565.751-24 (EMBARGADO), RODOLFO GERMANO TAQUES - CPF: 039.576.841-10 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

MATOGROSSENSE -IEMAT

EMBARGADO:

BRENDA GOMES BORSONARO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS
– PROCEDÊNCIA – COBRANÇA de MATRÍCULA E MENSALIDADE MAIOR

– APELO PROVIDO EM PARTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO DO ARESTO SUSPENSO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM MESMA CONTROVÉRSIA – TEMA 60 DO STJ – AÇÃO COLETIVA JULGADA IMPROCEDENTE –

ADESÃO À NOVA ORIENTAÇÃO – TRAVA BANCÁRIA NOS SISFIES – RESPONSABILIDADE DO ACADÊMICO FINANCIADO PELA DIFERENÇA -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Ainda que a sentença coletiva da ACP n.
1005518-09.2016.8.11.0002
não se amolde a nenhuma das espécies de precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, certo é que, não havendo pacificação acerca do tema entre as Câmaras de Direito Privado desta Corte, conveniente a adesão ao julgamento emanado da macrolide, a qual apreciou, em tese, a controvérsia que tinha ampla repercussão entre os discentes da IES ré, que eram beneficiários do financiamento governamental.

2. O novo regramento do programa de financiamento estudantil trazido pela Lei n. 13.366/2016, em interpretação conjunta com as normas do
art.4o-B, da Lei n. 10.260/2001 e do art.25, §2o, da Portaria Normativa n. 01/2010,
não derrogou a autonomia das IES para proceder o reajuste nas mensalidades e semestralidades, tal como lhes é garantido pela Lei n. 9.870/1999 (que dispõe sobre o valor das anuidades escolares e dá outras providências), cujos limites estão delineados nos parágrafos do art.1o da referida lei.

3. Com isso, a diferença entre o valor financiado individualmente obtido por cada beneficiário do programa do governo federal e aquele indicado no teto assinalado pelo MEC na Portaria n. 638/2017, é de responsabilidade do respectivo acadêmico, ainda que em percentual superior ao sugerido pelo Ministério.

4. Aclaratórios acolhidos para o provimento do apelo.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT

EMBARGADO: BRENDA GOMES BORSONARO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE -IEMAT
contra o v. acórdão de ID. n. 57796454 que deu parcial provimento à apelação interposta em face de
BRENDA GOMES BORSONARO
para (i) determinar que os valores pagos a maior pela autora por ocasião da matrícula sejam devolvidos de forma simples
(R$1.685,08)
, bem como (ii) afastar a condenação da ré quanto à indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença proferida na
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
no 1006244-26.8.11.0041 que, dentre outras coisas, também condenou a
IES ré a efetuar a cobrança das diferenças de mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, ou seja, no valor mensal remanescente de R$2.507,38 para o primeiro semestre.

Sustenta a embargante que a ocorrência de omissão e contradição no julgado, devendo ser aclarado.

Assevera que o que vincula a autora à IES embargante é justamente o
Contrato de Prestação de Serviços
que entabulou quando do seu ingresso e se renova a cada semestralidade, eis que a Instituição não participa do Contrato de Financiamento Estudantil celebrado entre a acadêmica e o banco financiador, não sendo possível sequer discutir as cláusulas e condições de Contrato do qual não participou.

Alega que ofertou os valores reais praticados de acordo com o Termo de Participação do FIES para a semestralidade de 2017/1, devidamente comprovado nos autos, não havendo aumento abusivo de mensalidade escolar, mas sim uma limitação de teto de financiamento imposto pelo Governo Federal, o que, inclusive, já teria sido reconhecido em caso análogo por esse Tribunal.

Explica que ao aderir ao sistema FIES para o fim de disponibilizar vagas aos acadêmicos que não podem pagar, a primeira etapa exigida da IES é preencher e firmar o
Termo de Participação
diretamente com o MEC, com a finalidade de demonstrar quantas vagas serão ofertadas em quais cursos estarão disponíveis para alunos FIES e os valores para os referidos discentes.

Afirma que, no caso, o valor da semestralidade ajustado no
Requerimento de Matrícula
e no
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
para o período de 2017/1 foi de R$54.180,00.

Aduz que valor exposto em cada período não está condicionado ao valor financeiro destinado à concessão de financiamento aos candidatos, mas sim aos valores informados nas normativas, sendo certo que os valores brutos são considerados na forma dos ajustes e atualizações dos valores da mensalidade escolares e adequados em conformidade com a flutuação dos índices do mercado e em observância do art. 1o da Lei n. 9.870/99.

Alega que o aresto se olvidou de que, por força da Portaria MEC n. 04/2017, a fração financiável da parcela passou a ter um valor máximo de R$30.000,00, o que não significa que a IES deve limitar os valores da semestralidade ao referido teto.

Pondera que, deduzidos do valor bruto da semestralidade (R$54.180,00) os descontos do aluno FIES (-5%) e de pontualidade (-5%) chega-se ao importe de R$48.897,45, de modo que, subtraída a importância R$30.000,00 referente ao valor máximo financiável, tem-se uma diferença de R$18.897,45 que, por força do art.7o, §8o, da Portaria n. 04/2017 do MEC, art.4o-B, da Lei n. 10.260/2001 e art.25, §2o da Portaria Normativa n. 01/2010, deve ser arcada pelo aluno beneficiário do Financiamento estudantil.

Argumenta que a decisão deixou ainda de analisar o
Termo de Ciência e Responsabilidade FIES
, através do qual a aluna demonstra ter tomado ciência inequívoca de sua obrigação de arcar com a diferença do valor da semestralidade.

Ressalta, ainda, não ser admissível o congelamento do valor dos Termos de Participação, haja vista que os ajustes e atualizações dos valores da mensalidade escolares são adequados em conformidade com a flutuação dos índices do mercado e em observância do art. 1o da Lei no 9.870/99.

Aduz que a decisão embargada milita contra o inciso XXXVI do art.5o da CF – que preceitua a segurança jurídica – e o art.926 do CPC – que estabelece a necessidade de uniformização do entendimento pretoriano – eis que proferida em total dissonância com a jurisprudência dos tribunais, a qual já teria pacificado o entendimento acerca da legitimidade e legalidade na cobrança dos valores não abarcados pelo FIES.

Contrarrazões no ID. n. 60565475 pela rejeição dos aclaratórios.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca da possível suspensão do trâmite do presente recurso, nos termos do Tema 60 do STJ, ante a pendência do julgamento da Ação Coletiva de no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA
em face da IES embargante, essa se manifestou no ID. n. 64315996 e a autora embargada, no ID. n. 64810451.

Por força do aresto de ID. n. 67257994, foram suspensos, nos termos do
Tema 60 do STJ
, os efeitos do acórdão embargado até o julgamento definitivo da Ação Coletiva n. 1005518-09.2016.8.11.0002 nos autos da qual haviam sido, de início,
parcialmente deferidos “os pedidos de tutela de urgência e, por conseguinte, suspendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído
”,
determinando que a IES requerida promovesse
“a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos”,
se abstivesse
“de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Escoado o prazo para a impugnação de tal deliberação foi indevidamente certificado o trânsito em julgado do aresto que negou provimento ao apelo, e indevidamente enviados os autos à origem.

A IES apelante peticionou então nos autos do requerendo ao juízo de origem a
“remessa dos autos à Corte Superior para cancelar a certidão de trânsito em julgado, bem como sobrestar o presente feito, aguardando o trânsito em julgado da Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, com posterior julgamento dos pontos ventilados nos Embargos Declaratórios de ID no 4755628, que não fora apreciado pelo Colegiado, com a reabertura de prazos para eventuais recursos.”
(ID. n. 122079035)

Em decisão de ID. n. 122079036, esta Relatora tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado, determinando o aguardo do julgamento definitivo da Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002.

Julgada improcedente a macrolide (ACP n.
1005518-09.2016.8.11.0002)
, o acórdão que manteve a improcedência transitou em julgado, vindo os presentes autos conclusos para a análise dos aclaratórios opostos pela IES no ID. n. 59722485.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre consignar de início que, a presente ação foi ajuizada pela acadêmica ora embargada para compelir a IES requerida a efetuar as cobranças das mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, ou seja, valor remanescente
de R$2.507,38 mensal para o
primeiro semestre de 2017
, com possibilidade de aplicação dos reajustes legais a cada semestre.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a IES ré (a) a efetuar a cobrança das diferenças de mensalidades e semestralidades conforme o ofertado e efetivamente contratado via SisFIES, ou seja, no valor mensal remanescente de R$ 2.507,38 para o primeiro semestre, tornando definitiva a tutela de urgência concedida initio litis; (b) ao pagamento de R$ 3.370,16, referente ao dobro do valor efetivamente pago a maior pela discente autora quando da matrícula (R$1.685,08); e (c) ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00.

Inconformada, a IES requerida apelou, sendo o recurso parcialmente provido apenas para (i) determinar que os valores pagos a maior pela autora por ocasião da matrícula fossem devolvidos de forma simples, e não em dobro como determinado na sentença; e (ii) afastar a condenação da ré quanto à indenização por danos morais.

Contra o referido aresto, a IES apelante manejou os embargos aclaratórios de ID. n. 59722485.

No entanto, diante da notícia da existência da

Ação Civil Pública
n. 1005518-09.2016.8.11.0002 proposta pelo
CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (CADAM)
em face da mesma IES, após a oposição dos presentes aclaratórios, esta relatora apresentou a este colegiado o voto condutor propondo a suspensão dos efeitos do aresto embargado, até o julgamento da citada macrolide.

Na ocasião, vislumbrou-se uma pertinência entre o objeto da presente demanda e o da referida
Ação Civil Pública
a partir do principal pedido de liminar aviado na aludida demanda coletiva – qual seja, a suspensão da cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais – bem como em relação ao pleito final de mérito, a declaração da inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa nos seguintes termos:

“[...]

5 – DOS PEDIDOS

Assim, restando evidenciado que os valores cobrados a título de matrícula e pagamentos além daqueles realizados pelo FIES referentes a diferenças de semestralidade/mensalidade, dos alunos beneficiários do FIES está em desacordo com a Portaria Normativa 24, de 20.12.2011, e demais normas que regulamentam o FIES, requer-se a Vossa Excelência que digne-se a:

a)
Liminarmente
, Determinar, em sede de tutela provisória de urgência que a Requerida, sob pena de multa diária:

a.1) Suspenda a cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2017.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;

a.2) Se abstenha de inserir o nome dos alunos que não realizaram os pagamentos da cobrança nos órgãos de proteção ao crédito, suspendendo assim provisoriamente a sua exigibilidade;

a.3) Se abstenha de impedir, dos alunos beneficiários do FIES, a realização de provas e trabalhos, de retirar o nome de listas de presença, de bloquear acessos ao sistema online da instituição, ou quaisquer outras espécies de restrições que prejudiquem as atividades discentes e/ou pedagógicas em razão da aludida cobrança;

[...]

d) No mérito, julgar procedentes os pedidos contidos na exordial para confirmar a liminar concedida para:

d.1)
declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios do estudante conforme consta do contrato celebrando entre o aluno e o FIES
;

d.2) Compelir a Requerida a apresentar semestralmente a planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de semestratilidade, bem como a política de descontos que se utilizada para cada estudante, nos termos do que estabelece o artigo conforme o artigo 1o, §3o da Lei no 9.879/1990, fazendo com que tais documentos sejam parte integrante do contrato celebrado entre a instituição e o aluno;”
(ID. n. 4345145 - Pág. 16/17 daquela ação coletiva)

E, ao analisar tal requerimento liminar,
foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência em 24/05/2019, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC,
defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por conseguinte, suspendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído
.

Por conseguinte, determino que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido.

Fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.”

Diante disso, foram parcialmente acolhidos os aclaratórios opostos pela apelante para suspender os efeitos do acórdão embargado até que dos autos da citada Ação Civil Pública (Proc. n. 1005518-09.2016.8.11.0002) adviesse solução definitiva acerca exigibilidade, ou não, das diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES.

Ocorre, todavia, que regularmente processado o citado feito, adveio a sentença de improcedência daquela
ação civil pública
, a qual foi confirmada em sede de apelação.

Nesse viés, o fato é que embora a sentença coletiva proferida na aludida de ação civil pública não se amolde a nenhuma das espécies de precedentes específicos elencados nos incisos do art.927 do CPC/15, de observância compulsória por todos os juízes e tribunais, certo é que, não havendo pacificação acerca do tema entre as Câmaras de Direito Privado desta Corte, prefiro aderir ao julgamento emanado da macrolide, a qual apreciou, em tese, a controvérsia que tinha ampla repercussão entre os discentes da IES que eram beneficiários do financiamento governamental.

E ao julgar a referida demanda, o juízo de origem explicou que em 2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, sendo, inclusive, aprovada Lei n. 13.366/2016, que passou a vigorar em
dezembro/2016
, com a fixação de teto máximo para o reajuste especificamente das mensalidades dos acadêmicos beneficiários do financiamento governamental através na inclusão da criação do art.4o-B da Lei n. 10.260/2001, o qual trouxe uma trava no SisFIES.

Essa trava – que posteriormente a jurisprudência convencionou chamar de “trava sistêmica” – acabou forçando a IES já participante do programa, a preencher, no campo denominado “
Valor da semestralidade para o Fies
”
do
Formulário de Inscrição
– que a instituição ré tinha de aditar a cada semestre os financiamentos já iniciados –, o teto assinalado pelo MEC para o respectivo semestre – que, segundo o inciso I do art.1o da Portaria n. 638/2017 do MEC foi, para o caso dos autos, de
R$42.983,70
.

Porém, segundo os precedentes que justificaram o veredicto de improcedência da Ação Civil Pública, esse novo regramento trazido pela Lei n. 13.366/2016 não derrogou a autonomia da IES para proceder o reajuste nas mensalidades e semestralidades, tal como autorizado pela Lei n. 9.870/1999 (que dispõe sobre o valor das anuidades escolares e dá outras providências) cujos limites estão delineados nos parágrafos do art.1o da referida lei.

Dessa maneira, além da diferença entre o valor financiado individualmente obtido por cada beneficiário do programa do governo federal, e aquele indicado no teto assinalado pelo MEC na Portaria n. 638/2017, seria também de responsabilidade da referida acadêmica o valor da a diferença entre o citado teto e o importe da semestralidade legitimamente reajustada pela referida instituição.

Nesse viés, conveniente trazer aqui o trecho do precedente persuasivo do RAC n. 101456346.2018.8.11.0041, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, e que foi que integralmente transcrito pela magistrada sentenciante:

“[...]

Pelo que se constata,
essas informações falseadas a respeito do real valor da semestralidade reajustada e do percentual do financiamento foram utilizadas para ‘contornar’ a trava sistêmica imposta pelo SisFIES, e, assim, viabilizar a renovação contratual
, conforme, aliás, indicado pelo teor da Ata Notarial juntada pela ré com a contestação vinculada ao Id. no 50681561 - pág. 2/7 Tem-se, pois, que,
por alteração das regras contratuais feita pelo FNDE, a UNIC não pôde realizar o aditamento do contrato em valor suficiente ao financiamento da integralidade da mensalidade reajustada nos subsequentes semestres pós introdução da maldita ‘trava sistêmica’, residindo na diferença entre referidos valores a origem do débito cobrado da aluna
e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

Inexistência?

Na verdade, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.[...].

Na verdade,
é precisamente este o aspecto crucial que define, ou pelo menos deveria definir a sorte desse tipo de controvérsia; a legalidade da redução do valor do financiamento, praticada, exclusivamente, pelo MEC (FNDE), e o problema da possibilidade da cobrança da diferença financeira pelas IES diretamente dos alunos, bem como a imposição de restrições acadêmicas contra discentes inadimplentes, são questões essenciais que devem ser resolvidas no âmbito da Justiça Federal em demandas propostas direta e exclusivamente contra o FNDE pelos alunos atingidos pela trava sistemática, já que a cobrança da diferença daí resultante, feita pela IES diretamente em face de seus acadêmicos, é mera consequência daquela ação governamental unilateral
, praticada, todavia, segundo os defensores dessa possibilidade, sob respaldo legal e contratual, e que somente foi adotada em razão da necessidade de reformulação da política de concessão de crédito estudantil ditada pela carência de recursos orçamentários.

[...]

Observo, por outro lado, que o problema do aumento do valor da semestralidade, ou seja, se o reajuste foi abusivo ou cometido, se se deu em medida financeira usurária ou altruísta, é questão fora da causa petendi desta ação, mas, ainda que incluída no debate, seria de rigor a sua pronta rejeição, a uma porque, nos termos da Lei no 9.870, de 23.11.1999, compete às IES reajustarem o valor das semestralidades de seus cursos segundo determinados parâmetros legais, cuja possível inobservância poderá ensejar discussão, pretensão, apuração e decisão específicas sob processo também especificamente devotado ao tema/problema; a duas, porque, conforme entendimento já fossilizado na jurisprudência do eg. STJ, nos termos do
‘parágrafo 1.o, do art. 1.o, da Lei n.o 9.870/99 (Lei das mensalidades escolares), o valor da mensalidade para viger a partir do início de determinado ano ou semestre escolar deve ter por base a última mensalidade cobrada no ano ou semestre escolar imediatamente anterior. - Por força da Medida Provisória n.o 2.173-24, 23.8.2001
(STJ – Terceira Turma - REsp 674571/SC - Data do Julgamento 14/12/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ 12/02/2007 p. 257 REVFOR vol. 394 p. 357 RSTJ vol. 209 p. 255), exigência aparentemente observada no caso, sobre a qual, de todo modo, não há qualquer discussão ou divergência.”

Ao ratificar a sentença de improcedência em sede recursal, o voto condutor do aresto que desproveu o respectivo apelo assim consignou:

“[...]

O Fundo de Financiamento Estudantil – FIES – é um programa do Ministério da Educação, destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos, na forma da Lei n. 10.260/2001, com avaliação positiva nos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação (http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies).

[...]

Em dezembro do ano de 2016, o mencionado artigo foi alterado pela Lei n. 13.366/2016, passando a ter a seguinte redação:

‘Art. 4o - São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B.’

O artigo 4
o
-B, daquela norma, assim estabelecia:

‘
Art. 4
o
-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.’

Nota-se que, a partir de dezembro de 2016, o Ministério da Educação poderia regulamentar as questões relacionadas aos valores mínimos e máximos a serem financiados.

No caso em tela, a discussão está restrita ao período anterior a dezembro de 2016.

A Portaria n. 01/2010 que dispunha sobre o FIES e regulamentava a adesão de mantenedoras de instituições de ensino não gratuitas, no seu artigo 25, §2o, deixava expressa a possibilidade de o agente operador do financiamento estudantil estipular valores máximos e mínimos,
in verbis:

‘
Art. 25 – (...). § 2o - O agente operador do Fies poderá estipular valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das entidades mantenedoras ao Fundo, bem como para os seus respectivos aditamentos, mediante a implementação de mecanismos para essa finalidade no Sistema Informatizado do Fies (Sisfies).’

No início do ano de 2015, o SIsFIES passou a limitar os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino em 4,5%, sendo, posteriormente, ampliada para 6,41%, do valor do último aditamento.

Dessa forma, os aditamentos semestrais solicitados pelos estudantes somente seriam concluídos se a instituição informasse, no SIsFIES, que o valor da sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste estabelecido pelo Governo Federal.

Nota-se que fora implantada uma ‘trava sistêmica’ para restringir os valores a serem contemplados pelos contratos do FIES, restrição que fez com que os valores disponibilizados não cobrissem integralmente o montante da semestralidade cobrado pela Instituição de Ensino Superior, ainda que os contratos já firmados previssem cobertura de 100% (cem por cento) do valor da semestralidade, visto que algumas IES promoveram aumento de suas mensalidades em percentuais superiores aquele estabelecido.

No caso em questão, a Recorrida assegura que reajustou a mensalidade do curso de Medicina acima do percentual estabelecido pelo FNDE, o que, inclusive causou problemas nos aditamentos dos contratos anteriormente firmados.

Aliás, a correspondência eletrônica enviada pelo FNDE, em 25/08/2015, em que responde a consulta formulada pela Apelada a respeito das alterações promovidas no FIES, comprova que o valor financiado era insuficiente para o custeio integral da semestralidade do curso, bem assim que houve limitação do valor financiável, como pode ser observado do ID. 161387821.

Vê-se que a diferença correspondente ao saldo remanescente do valor da semestralidade, não coberto pelo financiamento estudantil, deveria ser negociado com o aluno.

Analisando o contrato de financiamento estudantil da aluna Jamylle Souza Lara, utilizado como parâmetro, observo que contém as seguintes condições:

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 2o semestre de 2013 é de R$ 35.235,00 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na CLÁUSULA QUARTA deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da CLÁUSULA SEGUNDA deste Contrato.

Parágrafo Único -
Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
. (id. 161388198, págs. 01/15). (Destaquei).

Vê-se que, desde a contratação, os alunos têm conhecimento de que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e o financiado pelo FIES deve ser por ele custeado.

Embora no momento da celebração do contrato de financiamento, o valor destinado fosse suficiente para o pagamento do montante integral da semestralidade do curso de Medicina, com as alterações promovidas pelo FNDE, o valor financiado pelo FIES tornou-se insuficiente para cobrir integralmente a semestralidade, gerando, de consequência, uma diferença entre o montante financiado e aquele exigido pela IES que, por força contratual, caberia ao aluno o seu pagamento
.

[...]

Não há desconsiderar que os alunos, ao assinarem o contrato inicial com o FIES e firmarem os aditamentos, têm conhecimento das alterações procedidas no programa, no decorrer do curso.

Ao demais, deve-se assinalar que a atribuição dos valores atribuídos às mensalidades para cada curso superior é de competência da IES, delimitada na Lei Federal n. 9.870/1999, bem como no Princípio da Livre Iniciativa, insculpido no artigo 170, IV, § único da CRFB e instrumentalizado na Lei n. 12.529/2011, não sendo possível MEC/FNDE imponha valores mínimos ou máximos para fins de serviços educacionais na esfera privada
.

Impõe anotar que o Recorrente não trouxe nenhum documento que demonstrasse que a Apelada exigiu pagamentos que não fossem relativos à diferença de valores entre o disponibilizado pelo FIES e aquele cobrado pela IES.

Dessarte, tenho que a cobrança dos valores, relativos à diferença entre aquele financiado pelo FIES e o exigido pela Recorrida, mostra-se lícito, legítimo e, portanto, a sentença não merece reforma nesse ponto.”

Com essas considerações, e aderindo à conclusão da sentença coletiva proferida na ACP n. 1005518-09.2016.8.11.0002 quanto à correta interpretação da causa segundo legislação pertinente ao caso, entendo por dar provimento ao apelo da IES ré para reformar a sentença apelada para julgar improcedente a demanda.

Forte nessas razões,
acolho
os presentes embargos para, sanando as omissões acerca da correta interpretação da causa,
dar provimento
ao apelo da IES ré, de modo a reformar a sentença, julgando
improcedente
a demanda, com a consequente inversão do ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3o doa rt.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025